Tribunal: TJES
Processo: 5000452-42.2023.8.08.0026
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000452-42.2023.8.08.0026

REMETENTE: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

REQUERENTE: FABRÍCIO POLYCARPO DOS SANTOS

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIO PREVISTO NO EDITAL ATENDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O C. STJ firmou entendimento de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, que vincula tanto os candidatos como a Administração Pública, devendo ambas as partes observarem suas disposições.

2. Restou constatado que o impetrante apresentou um certificado que comprova o preenchimento do requisito previsto no Anexo IV do edital do processo seletivo, bem como restou o documento devidamente autenticado, não há óbice para a conferência da pontuação descrita no edital (01 ponto), com a respectiva reclassificação no processo seletivo.

3. Sentença mantida inalterada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000452-42.2023.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: FABRICIO POLYCARPO DOS SANTOS

PARTE RE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000452-42.2023.8.08.0026

REMETENTE: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

REQUERENTE: FABRÍCIO POLYCARPO DOS SANTOS

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO. PROVA DE TÍTULOS. CRITÉRIO PREVISTO NO EDITAL ATENDIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. O C. STJ firmou entendimento de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, que vincula tanto os candidatos como a Administração Pública, devendo ambas as partes observarem suas disposições.

2. Restou constatado que o impetrante apresentou um certificado que comprova o preenchimento do requisito previsto no Anexo IV do edital do processo seletivo, bem como restou o documento devidamente autenticado, não há óbice para a conferência da pontuação descrita no edital (01 ponto), com a respectiva reclassificação no processo seletivo.

3. Sentença mantida inalterada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária.

Vitória/ES, de de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5000452-42.2023.8.08.0026

REMETENTE: 1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM

REQUERENTE: FABRÍCIO POLYCARPO DOS SANTOS

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL da r. sentença (id. 6598235) proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que determinou a atribuição de 01 ponto no certificado de curso de informática com carga horária de 160 horas e correção da classificação do impetrante, no Mandado de Segurança movido por
FABRÍCIO POLYCARPO DOS SANTOS
em face de
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM.

Na hipótese, não foi interposto recurso voluntário por qualquer das partes, de modo que o feito veio para exame exclusivamente da remessa necessária.

De início convém esclarecer que conforme entendimento sedimentado pelo C. STJ:
“(...) A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. (...)
” (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

No Processo Seletivo Simplificado Público, Edital 005/2022, no Anexo IV, referente a avaliação de títulos, contou como um dos critérios para atribuição da pontuação a realização de “Curso de Informática Básica (Windows, Word, Excel) com carga horária igual ou superior a 40 (quarenta) horas realizado nos últimos 05 (cinco) anos”, com a conferência de 01 ponto (id. 6598069).

Estabelecida tal premissa, e analisando os documentos e fundamentos apresentados, vislumbro que a autoridade coatora realizou uma consulta para validação da autenticidade do certificado sob registro n° 004889410-91.2019, obtendo resultado negativo, na data de 12/12/2022 (id. 6598079).

No entanto, em consulta ao número do registro do certificado, no mesmo link verificado pela municipalidade, verifico que houve a validação do certificado, assim como já verificado pelo juízo a quo.

Portanto, ante a constatação de que o impetrante apresentou um certificado que comprova o preenchimento do requisito previsto no Anexo IV do edital do processo seletivo, bem como considerando que restou o documento devidamente autenticado, não há óbice para a conferência da pontuação descrita no edital (01 ponto), com a respectiva reclassificação no processo seletivo.

Pelo exposto, CONFIRMO a sentença submetida à remessa necessária, mantendo-a na sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/01/2024.

Voto: acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões